Tribunal: CARF
Processo: 13830.720422/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720422/2017-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.877 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Embargante
RAIZEN PARAGUAÇU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. NULIDADE. ARGUMENTO
ADICIONAL. CONTRADIÇÃO
Não há que se falar em nulidade por inovação do critério jurídico quando o
resultado do julgamento se mantém mesmo sem a utilização do argumento
adicional pela instância a quo.
Inexiste contradição quando à afirmação da licitude dos atos, pois quando o
CARF julga um recurso contra um lançamento tributário, não está revisando a
validade de atos praticados pelos contribuintes na esfera societária. Tanto o
CARF quanto as autoridades lançadoras simplesmente qualificam os fatos e os
atos praticados pelo contribuinte à luz da legislação tributária, mas não têm
competência para invalidar atos privados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão e contradição
apontadas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720422/2017-21
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720422/2017-21

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do despacho de admissibilidade de
fls. 994/998, ao qual farei, ao final, as complementações necessárias.

Trata-se de embargos (fls. 953 e seguintes) opostos pelo contribuinte em epígrafe em
face da decisão proferida no Acórdão no 1402-003.823, de 21/03/2019, por meio da qual
o colegiado NEGOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos seguintes termos:

“Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos: i.i) rejeitar a
preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB, votando pelas conclusões os Conselheiros
Caio Cesar Nader Quintella e Junia Roberta Gouveia Sampaio; i.ii) rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento; i.iii) negar provimento ao recurso voluntário; e ii) por voto
de qualidade, rejeitar a arguição de nulidade da decisão de 1a instância, divergindo os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Paulo Mateus Ciccone, Leonardo Luis
Pagano Gonçalves e Evandro Correa Dias, este votando pelas conclusões da
divergência. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.”
A ementa encontra-se assim redigida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
Nulidade. Pressupostos. Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade
competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
Matéria Apreciada. Outro Processo. Rediscussão. Incabível. Incabível rediscutir, em
sede administrativa, matéria apreciada em outro processo, que conta inclusive com
decisão do CARF, sob pena de grave violação dos princípios da economia processual,
eficiência administrativa e celeridade processual, e, ainda, de risco iminente de decisões
contraditórias.
Matéria não Impugnada. Preclusão. Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas
normas do processo administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que
não tenha sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
Ágio Interno. Pessoa Jurídica “Veículo”. Transação entre Sócios. O ágio interno,
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, originado de transação dos sócios
com eles mesmos, em operação de aumento de capital da controladora em empresa
veículo, em operação sem substância econômica, em ambiente de dependência entre as
sociedades contratantes, não gera despesa dedutível para fins de IRPJ ou CSLL.
IRPJ. Lançamento Decorrente. CSLL. A solução dada ao litígio principal, relativo ao
IRPJ, aplica-se ao lançamento decorrente da CSLL, constante do mesmo processo, dada
à relação de causa e efeito, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar
decisão diversa.
Juros de Mora. Multa de Oficio. Incidência Cabível. Cabível a exigência de juros de
mora sobre a multa de oficio à taxa Selic.”
Aduz a embargante a existência de omissões, contradições, e obscuridade no julgado,
consoante os excertos dos embargos a seguir transcritos, verbis:
“II.l - Obscuridade Quanto à Suposta Existência de Preclusão/Matéria Não
Impugnada
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720422/2017-21

Pela leitura da ementa do acórdão embargado nota-se a menção à suposta existência de
matéria não impugnada/preclusão, verbis.
(...)
Contudo, pela leitura do voto vencedor não se constata qualquer julgamento
quanto à suposta existência de matéria não impugnada ou preclusa, razão pela
qual o acórdão embargado mostra-se obscuro quanto ao referido tema trazido na
ementa.
(...)
II.2 - Omissão Quanto à Nulidade do Acórdão da DRJ - Inovação no Critério
Jurídico
Consta do acórdão embargado (fls. 10 e 11) que não há nulidade do acórdão embargado
uma vez que "ainda que afirme o contribuinte que padece o acórdão de ausência de
motivação, a r. DRJ é firme em adotar o precedente firmado no PAF n°
13830.720239/2014-82 para afastar a discussão quanto ao mérito do ágio. O resultado
seria o mesmo tivesse a DRJ não só remetido ao precedente, mas copiado o conteúdo
da decisão que tratou dos mesmos fatos e argumentos aduzidos no presente processo. "
Todavia, a Embargante sustentou no Recurso Voluntário (fls. 15 e 16) que a nulidade do
acórdão da Delegacia de Julgamento decorre não apenas da mera transcrição dos
fundamentos trazidos no processo administrativo n° 13830.720239/2014-82, mas
também que a referia transcrição acarretou na inovação, pela DRJ, das razões trazidas
nos autos de infração - argumento este que não foi objeto de análise pelo acórdão
embargado, o que caracteriza sua omissão.
Destarte, a C. Turma Julgadora deixou de se manifestar acerca do fato de que, enquanto
os autos de infração que deram origem ao processo administrativo n°
13830.720239/2014-82 - cujas razões foram replicadas nestes autos - foram lavrados em
razão da suposta (i) ausência de partes independentes, (ii) falta de materialidade do ágio
e (iii) duplicidade do ágio referente à Usina Paraguaçu, o acórdão da DRJ manteve o
lançamento também sob o fundamento de que supostamente (iv) não teria ocorrido
pagamento na operação de aumento de capital da Embargante.
Ou seja, a nulidade defendida pela Embargante em seu Recurso Voluntário não está
embasada apenas na mera transcrição dos fundamentos originários de outro processo
administrativo, mas também na inovação do critério jurídico acarretada desta
transcrição, o que não foi analisado no acórdão embargado.
(...)
II.3 - Omissão Quanto à Existência de Propósito Negocial
Esta C. Turma Julgadora manteve os autos de infração em questão exclusivamente por
entender que "as alegações apresentadas para justificaras operações realizadas não
vieram acompanhadas de provas que corroborassem suas afirmações" e que "as
operações societárias, vistas em seu conjunto, tiveram como resultado final a
transferência do controle societário, antes pertencentes ao grupo Rezende Barbosa
para o grupo Cosan, o que poderia ser realizado de modo direto". (fl. 13 do acórdão
embargado).
Em outras palavras, os autos de infração em questão foram mantidos tão somente
porque a Embargante não teria produzido provas do propósito econômico descrito em
seu Recurso Voluntário.
Contudo, esta Turma Julgadora omitiu-se quanto à análise de documentos juntados aos
autos e informações de conhecimento público.
(...)
Ademais, nos termos do artigo 18 do Regimento Interno deste E. CARF, cuja análise foi
omitida por esta Turma Julgadora, e à luz do princípio da verdade material, se o II.
Relator entendeu que a Embargante não juntou aos autos as provas necessárias para
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720422/2017-21

comprovar o propósito negocial explanado em seu recurso, tratar-se-ia de hipótese de
deficiência de instrução do processo, de modo que o presidente da Câmara deveria ter
determinado, de ofício, a baixa dos autos em diligência para que fosse suprida tal
deficiência, verbis.
(...)
Flagrante, portanto, a omissão incorrida por esta C. Turma Julgadora quanto à análise
dos documentos juntados aos autos, bem como quanto à necessidade de baixa dos
autos em diligência, na hipótese de se entender pela sua insuficiência para comprovar o
quanto alegado pela Embargante, devendo ser integralmente reformada a decisão
embargada.
II.4 - Omissão Quanto à Aplicação do Artigo 386 do RIR e Quanto à Inovação
Trazida pela Medida Provisória n° 627/13
A Embargante demonstrou em seu Recurso Voluntário (fls. 58/60) que o artigo 386,
inciso III, §2° do RIR/99 se trata de norma específica, que prevalece, portanto, sobre o
artigo 299 do RIR/99 e que não estabelece como requisito para a dedutibilidade da
amortização do ágio que a despesa seja necessária ou incorrida ou que a operação seja
realizada entre partes independentes.
Contudo, esta C. Turma Julgadora, embora tenha reconhecido que o artigo 386, inciso
III, do §2° do RIR/99 se trata de norma específica, não analisou os argumentos da
Embargante quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Lei para
dedutibilidade do ágio, e que foram cumpridos, incorrendo em flagrante omissão.
(...)
Ao assim proceder, esta Turma Julgadora também deixou de analisar a inovação trazida
pela Medida Provisória n° 627/2013, abordada no Recurso Voluntário da Embargante
(fls. 46), que ratifica o entendimento de que, na época dos fatos, não existia qualquer
exigência quanto ao ágio ter sido gerado em operação com partes independentes.
(...)
II.5 - Omissão Quanto à Inexistência de "Ágio sobre Ágio"
Conforme se verifica da leitura do acórdão embargado, a Turma Julgadora entendeu que
haveria "ágio sobre ágio", uma vez que, "da análise do laudo, nota-se que foi
considerada em duplicidade a rentabilidade futura do ágio criado na operação anterior
com a empresa Destilaria Paraguaçu"(fls. 14 do acórdão embargado).
Contudo, como exposto no recurso voluntário, o exame do acórdão da DRJ revela
que o único ponto que seria relevante para a resolução da lide no caso concreto, de
acordo com o julgador a quo, seria a verificação se o ágio amortizado decorre de
relação entre partes independentes. Consequentemente, apesar de não ter sido
mencionado expressamente no acórdão proferido pela DRJ, foram acatados os
argumentos da Embargante acerca da impertinência das alegações feitas pelo Sr. Agente
Fiscal acerca da suposta falta de materialidade do ágio e do dito "ágio sobre ágio",
sendo afastadas tacitamente, portanto, as alegações do Sr. Agente Fiscal a esse
respeito.
Não obstante, esta C. Turma Julgadora omitiu-se quanto ao afastamento desta
alegação do Sr. Agente Fiscal pela DRJ.
Ademais, a Turma Julgadora se omitiu, também, quanto a outro fato exposto no recurso
voluntário da Embargante, no sentido de que houve diferentes aquisições, com dois
desembolsos, que deram origem a ágios diversos, o que levaria ao reconhecimento da
improcedência da alegação do Sr. Agente Fiscal.
(...)
II.6 - Omissão Quanto ao Erro no Critério para Apuração do Ágio pela
Fiscalização
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720422/2017-21

Em seu recurso voluntário (fls. 65 a 67), a Embargante demonstrou que, dentre os
diversos equívocos cometidos pelo Sr. Agente Fiscal, houve equívoco na escolha do
critério para fins de apuração do valor do ágio em questão.
(...)
Não obstante, esta Turma Julgadora omitiu-se de analisar os argumentos da
Embargante, por concordar com o entendimento da DRJ no sentido de que "eventuais
equívocos na apuração do ágio são irrelevantes, haja vista que está correto o
procedimento fiscal que glosou integralmente a despesa"(fls. 16 do acórdão
embargado).
(...)
II.7 - Contradição Quanto à Existência de Propósito Negocial
Conforme anteriormente mencionado, de acordo com esta C. Turma Julgadora, as
operações societárias em análise careceriam de comprovação do propósito negocial,
único motivo pelo qual foi mantida a glosa da despesa de ágio em questão.
Contudo, além da conclusão quanto à suposta ausência de propósito negocial decorrer
da omissão da análise de documentos que foram juntados as autos e informações que
são de conhecimento público, como anteriormente exposto, esta Turma Julgadora
incorreu em flagrante contradição ao sustentar que, em decorrência do suposto
objetivo meramente de economia tributária da Embargante, esta teria abusado de
seu direito de auto-organização, ao mesmo tempo em que reconhece que "não há
questionamento nos autos de que a conduta da Recorrente tenha praticado algum ato
ilícito" (fls. 12 do acórdão embargado). Explica-se.
(...)
Assim, concluiu-se no acórdão embargado que, carecendo as operações de propósito
negocial, configurar-se-ia abuso de direito e, portanto, ato ilícito, cujos efeitos
decorrentes não poderiam ser aproveitados pelo contribuinte.
Contudo, o próprio acórdão embargado corrobora que "não há questionamento
nos autos de que a conduta da Recorrente tenha praticado algum ilícito",- ou seja,
que a Embargante não cometeu qualquer abuso de direito, reconhecendo-se
também, por via transversa, que não há qualquer questionamento quanto ao
propósito negocial das operações nos autos, incorrendo-se em flagrante
contradição.
(...)
II.8 - Contradição Quanto à Sobreposição do Artigo 386 do RIR/99 ao Artigo 299
do RIR/99
Conforme já exposto, esta Turma Julgadora ratificou o quanto demonstrado pela
Embargante em seu Recurso Voluntário com relação à sobreposição do artigo 386,
inciso III, §2° do RIR/99 ao artigo 299 do próprio RIR/99, ao entender que se trata de
norma especial.
Não obstante, ao invés de reconhecer que o Sr. Agente Fiscal equivocou-se ao
fundamentar a lavratura dos autos de infração em questão no artigo 299 do RIR/99,
glosando a despesa de ágio por considerá-la desnecessária, esta C. Turma Julgadora
proferiu decisão no sentido de que o Sr. Agente Fiscal teria se utilizado da norma
específica (i.e., artigo 386, inciso III, §2° do RIR/99), para aplicar a norma geral (artigo
299 do RIR/99), como se uma norma específica e uma norma geral pudessem se
complementar.
Contudo, uma vez reconhecido que o artigo 386 do RIR/99 é norma especial que trata
da possibilidade de amortização da despesa de ágio, torna-se manifestamente
contraditório entender, ao mesmo tempo, que os autos de infração também poderiam ser
lavrados com fundamento no artigo 299 do RIR/99, norma geral que trata da
dedutibilidade de despesas, uma vez que a norma especial prevalece sobre a geral.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720422/2017-21

(...)”
Finaliza a embargante requerendo sejam os embargos conhecidos e providos para
sanear os apontados vícios e reformar o acórdão embargado para cancelar os autos de infração
lavrados.
Conforme se verifica pela conclusão do despacho de admissibilidade abaixo
transcrita, os embargos foram parcialmente admitidos nos seguintes pontos:
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, para que sejam
sanados os seguintes vícios: omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da
decisão recorrida por inovação do lançamento (item 2 do presente despacho), e
contradição quanto à prática (ou não) de ato ilícito (item 7 do presente despacho).
Outrossim, uma vez que o relator do acórdão embargado, conselheiro Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, não mais integra o colegiado, promova-se novo sorteio entre os
conselheiros da turma, consoante disposto no art. 49, do RICARF, para o julgamento
dos presentes embargos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade motivo pelo
qual, dele conheço.
1) Da omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da decisão
recorrida por inovação do lançamento.

O despacho de admissibilidade reconheceu a omissão do acórdão recorrido quanto
à análise de inovação do critério jurídico por parte da DRF, conforme se verifica pelo trecho
abaixo transcrito:
De acordo com a embargante, o acórdão embargado teria apenas apreciado (e rejeitado)
a sua arguição de nulidade da decisão da DRJ por ausência de motivação (formulada em
razão de a DRJ ter simplesmente “adota[do] os mesmos fundamentos registrados no
voto do Acórdão 14-57.618 - 5a Turma da DRJ/POR, PAF n° 13830.720239/2014-82
para rejeitar as despesas com ágio no período de 2013/2014”, mas restaria omisso
quanto à alegação de nulidade do acórdão da DRJ por inovação no critério jurídico.
Isto porque, como resultado desta “transcrição dos fundamentos originários de outro
processo administrativo”, o acórdão da DRJ teria incorrido em inovação no critério
jurídico com relação à acusação fiscal, visto que esta última (a acusação) não contempla
o fundamento contido no acórdão da DRJ proferido naquele outro processo de que
“não teria ocorrido pagamento na operação de aumento de capital da Embargante”.
Tratando-se de argumento autônomo, e, em tese, suficiente para alterar as conclusões
adotadas na decisão, entendo configurada a omissão reclamada.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720422/2017-21

Isto porque, consoante exposto pela embargante, é possível verificar que, no seu recurso
voluntário (item 4, fls. 810), a embargante de fato sustentou que a argumentação contida
no acórdão da DRJ de no 14-57.618 (que é o acórdão da DRJ proferido nos autos do
processo administrativo no 13830.720239/2014-82) teria acrescentado um novo
fundamento para a manutenção dos lançamentos fiscais (a ausência de pagamento na
operação de aumento de capital).

Conforme mencionado no despacho de admissibilidade, a Recorrente, de fato,
suscitou, destacadamente, a nulidade da decisão da DRJ por inovação do critério jurídico. Em
suas razões recursais a recorrente menciona que o trabalho fiscal glosou o ágio em razão dos
seguintes argumentos:
a) Ausência de partes independentes,
b) Falta de materialidade do ágio;
c) Duplicidade do ágio referente à Usina Paraguaçu;

Alega a Recorrente que a decisão incorreu em inovação do critério jurídico,
vedada pelo art. 146 do CTN, uma vez que “ao examinar o caso concreto, inovaram os
argumentos dos autos de infração ao mencionar que, além da inexistência de partes
independentes, o auto de infração deveria ser mantido, pois não teria ocorrido o pagamento na
operação de aumento de capital da Recorrente”;
Incorretas as alegações da Recorrente, ora Embargante. Isso porque, como ela
mesma reconhece, além de corroborar os argumentos apontados pela autoridade fiscal, a
decisão recorrida apontou a ausência de pagamento. Claro está, portanto, que não existe a
inovação por ela mencionada.
A conclusão seria correta se a decisão recorrida afastasse os argumentos
suscitados pela autoridade fiscal e mantivesse o lançamento por ausência de pagamento. No
entanto, como a decisão corroborou as conclusões do trabalho fiscal é irrelevante que tenha
adicionado o argumento relativo à ausência de pagamento. Em outras palavras, ainda que se
desconsidere o argumento da ausência do pagamento o lançamento se mantém em razão dos
demais argumentos apontados pela autoridade fiscal e referendados pela decisão recorrida.
Em face do exposto rejeito a alegação de nulidade.

2) Contradição quanto à existência de propósito negocial

O despacho de admissibilidade reconheceu a contradição do acórdão recorrido
quanto ao seguinte ponto:
Da mesma forma, havendo no acórdão duas proposições contraditórias entre si, torna-
se necessário o acolhimento dos embargos, quando menos para que haja o devido
esclarecimento, ou seja: se se trata, de fato, de duas proposições contraditórias entre si,
caso em que uma delas deve ser afastada (para que não remanesça, afinal, uma
contradição entre a decisão e seus fundamentos), ou se se trata de proposições apenas
aparentemente contraditórias, caso em que o acórdão conteria apenas obscuridade, e
não contradição (sendo necessário, de qualquer forma, o saneamento deste vício).
É o que ocorre no presente caso.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720422/2017-21

Enquanto às fls. 932 o acórdão embargado afirma que “não há questionamento nos
autos de que a conduta da Recorrente tenha praticado algum ato ilícito”, às fls. 933
afirma que, verificada a hipótese de ausência de propósito negocial (tal qual foi a
conclusão a que chegou a decisão embargada), “tal ato seria ilícito, e,
conseqüentemente, não poderia beneficiar-se a autuada dos seus efeitos”.

Para esclarecer a suposta contradição apontada é importante transcrever o trecho
da decisão recorrida
Em sua defesa a autuada alega que atendeu a todos os requisitos legais para aplicar a
dedução fiscal do ágil pago na aquisição de participação societária em coligada ou
controlada, sendo que demonstrou o propósito negocial, registrando tais fatos em sua
escrituração; que não realizou planejamento tributário, mas apenas exerceu uma opção
legal para proceder reorganização societária, reduzir o nível de endividamento sendo,
portanto, uma conduta lícita e expressamente prevista pelo legislador.
Tais alegações, não restaram comprovados documentalmente nos autos.
Ademais, não há questionamento nos autos de que a conduta da Recorrente tenha
praticado algum ato ilícito .
Isto posto, a controvérsia cinge-se à existência ou não de artificialismo nas operações
societárias realizadas para o fim de se considerar amortizável o ágio gerado na
subscrição e integralização de capital pela sucedida Nova América S.A. Trading, onde a
Nova América Agroenergia, empresa do mesmo grupo, deliberou aumento de capital,
no montante de R$ 237.515.000,00, sendo emitidas 47.503 ações nominativas em favor
da coligada Nova América Trading, por conta de créditos (adiantamentos a
fornecedores) da Trading face à Agroenergia, empreses estas, incorporadas pela Cosan
Alimentos S.A., sociedade posteriormente denominada/sucedida pela Raizen Tarumã,
ora Recorrente, para aproveitamento do benefício fiscal mencionado.
Conforme pode se verificar, o ágio que está sendo discutido nos autos foi criado
internamente pelas empresas coligadas do grupo da Nova América, que tem como
controladora a empresa Rezende Barbosa e, é este o ágio que está sendo discutido nos
autos.
Assim, de acordo com o histórico das operações societárias apontado pelo Agente Fiscal
e pela Recorrente em sua defesa e recurso, entendo que o ágio foi criado internamente
por meio de operação societária do mesmo grupo.
Tanto foi assim, que em face da incorporação da empresa Curupay, não consta dos autos
qualquer registro de ágio pela Cosan, bem como restou claro que a Cosan não participou
de qualquer ato relacionado ao aumento de capital da Agronergia pela Trading.
Sendo assim, demonstra-se que por meio de ágio interno registrado, o grupo empresarial
aproveitou a extinção de créditos entre pessoas ligadas para criar uma despesa
dedutível, optando por transformar o crédito em aumento de capital com o registro de
ágio seguido da incorporação de uma empresa pela outra.
Desta forma, como os dispositivos legais previstos no RIR/99 artigos 385, 386, 391 e
426, apenas autorizam a dedutibilidade do ágil na aquisição de participação societária
(incorporação, fusão ou cisão) quando as operações realizadas estejam fundamentadas
em fatos existentes não só no plano jurídico mas principalmente no plano econômico,
não podendo tais fatos estarem limitados à própria fruição do benefício, ou como forma
de redução do montante do imposto a pagar, não resta dúvida que a autuação procede.
Esta interpretação decorre da observância do principio da prevalência da substância
sobre a forma, reforçado em nosso ordenamento jurídico com a promulgação do Código
Civil de 2002, ao qual determina que todos os negócios jurídicos devem ser
interpretados conforme a boa-fé (art. 113), bem como conceitua como ato ilícito aquele
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720422/2017-21

exercido manifestamente com excesso dos limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé, ou pelos bons costumes (art. 187).
Do suposto propósito negocial das operações
Há que se verificar, portanto, se operações societárias foram montadas para obtenção do
benefício fiscal sem que de fato tenha algum propósito negocial, de cunho econômico
extratributário. Verificada tal hipótese configurar-se-ia o abuso do direito de auto-
organização da sociedade, por ausência de fundamento econômico. Vale dizer, tal ato
seria ilícito, e, conseqüentemente, não poderia beneficiar-se a autuada dos seus
efeitos.

Todavia, a contradição é apenas aparente. Isso porque quando o CARF julga um
recurso contra um lançamento tributário, não está revisando a validade de atos praticados pelos
contribuintes na esfera societária. Não se trata disso. Tanto o CARF quanto as autoridades
lançadoras simplesmente qualificam os fatos e os atos praticados pelo contribuinte à luz da
legislação tributária, mas não têm competência para invalidar atos privados.
Dessa forma, afirmar que a operação é lícita para fins societários não significa
admitir que tais atos produziriam efeitos na esfera fiscal.

3) Conclusão
Em face do exposto, dou provimento aos embargos para sanar a omissão e
contradição apontadas, sem efeitos infringentes.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital